Tribunal: TJDFT
Processo: 0708513-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a decisão de primeiro grau que não fixou honorários advocatícios. O embargante alega omissão e contradição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao analisar a possibilidade de condenação do sindicato ao pagamento de honorários advocatícios; (ii) estabelecer se é possível rediscutir o mérito do julgado por meio de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, não sendo meio hábil para rediscutir o mérito da decisão.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão dos honorários advocatícios, reconhecendo que a desistência do cumprimento de sentença coletivo, para ajuizamento de execuções individuais por parte de alguns exequentes amparadas em lei e precedentes do STF e do STJ, não autoriza a condenação em honorários do sindicato, em respeito ao princípio da causalidade e à colaboração processual.
5. A contradição passível de correção por embargos de declaração exige incongruência interna no julgado, o que não se verifica quando há apenas divergência entre o entendimento adotado e a pretensão da parte.
6. A mera interposição dos embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e rejeitado.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.
2. Não há omissão ou contradição quando a decisão enfrenta de forma fundamentada a matéria controvertida, ainda que em sentido contrário ao pleito da parte.
3. A desistência do cumprimento de sentença coletivo de alguns substituídos para ajuizamento de execuções individuais, respaldada em lei e precedentes dos tribunais superiores, não autoriza a condenação do sindicato em honorários advocatícios.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 8o, III, e 93, IX; CPC, arts. 6o, 85, 90, 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 883.642/AL, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 18/06/2015 (Tema 823); STJ, AgInt no REsp 1.967.528/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 26/09/2022, DJe 29/09/2022; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.735.248/MA, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 14/05/2025, DJEN 20/05/2025; STJ, REsp 1.404.796/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 26/03/2014, DJe 09/04/2014; STJ, REsps 2.078.485/PE, 2.078.989/PE, 2.078.993/PE e 2.079.113/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14/08/2024 (Tema 1.253).